Tribunal: TJSP
Processo: 0029306-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Os requisitos da progressão de regime e do livramento condicional não fazem parte das matérias a serem analisadas por esta via célere. Pedido de prisão domiciliar. Inconformismo com o indeferimento que enseja a interposição do recurso de agravo. Ademais, não ficou demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da medida. Da mesma forma, a situação excepcional

Ementa:

Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Os requisitos da progressão de regime e do livramento condicional não fazem parte das matérias a serem analisadas por esta via célere. Pedido de prisão domiciliar. Inconformismo com o indeferimento que enseja a interposição do recurso de agravo. Ademais, não ficou demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da medida. Da mesma forma, a situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar de forma automática a presos pelo perigo de contágio, ainda que sejam do grupo de risco. Paciente que tem recebido assistência médica no cárcere. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029306-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JOSE NETO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029306-19.2020.8.26.0000 -Voto no 12.849 - CGL
2
H . C . n o 0 0 2 9 3 0 6 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : J o s e N e t o d e C a r v a l h o
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
VOTO No 12.849
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Os requisitos da
progressão de regime e do livramento condicional não
fazem parte das matérias a serem analisadas por esta
via célere. Pedido de prisão domiciliar. Inconformismo
com o indeferimento que enseja a interposição do
recurso de agravo. Ademais, não ficou demonstrada, de
plano, a imprescindibilidade da medida. Da mesma
forma, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de
prisão domiciliar de forma automática a presos pelo
perigo de contágio, ainda que sejam do grupo de risco.
Paciente que tem recebido assistência médica no
cárcere. Ordem denegada.
1) JOSE NETO DE CARVALHO, recolhido, atualmente,
na Penitenciária I de Serra Azul, impetra o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da 6 a RAJ, portador da matrícula no 513.032-3.
Sustenta o paciente, em resumo, que cumpre pena de 8
anos de reclusão e possui doença degenerativa crônica, fazendo uso de
vários medicamentos, estando no grupo de risco caso seja infectado pelo
Coronavírus. Alega, ainda, que é “tecnicamente primário” e já preencheu os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva tanto à obtenção da progressão de
regime quanto do livramento condicional. Aduz, por fim, que entre a
condenação anterior e a atual execução de pena já se passaram mais de 15
anos, não podendo ser considerada para fins de reincidência. Requer,
assim, a concessão de prisão albergue domiciliar, “afastando a errônea
reincidência”.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
Prestadas as informações (fls. 31/32), acompanhada
dos documentos de fls. 32vo/37vo, a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029306-19.2020.8.26.0000 -Voto no 12.849 - CGL
3
manifestou-se pela denegação (fls. 40/42).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
De início, anote-se que a verificação do preenchimento
dos requisitos para a obtenção da progressão de regime e do livramento
condicional não faz parte das matérias de habeas corpus.
Por outro lado, como salientado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça: “A questão do cálculo de pena em razão da condição de
primário ou reincidente não comporta exame nesta esfera restrita do habeas corpus,
por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com o rito sumário, sendo
que, das decisões proferidas a fls. 289/295 e 307/208 (ambas da origem) não foram
interpostos os agravos de execução, nos termos do artigo 197 da Lei n. 7.210/84 e
nelas constam a unificação das penas e o estabelecimento do regime fechado para o
seu cumprimento, bem como o indeferimento da progressão ao regime semiaberto,
ausente o preenchimento do requisito objetivo, somente alcançável em 15 de
fevereiro de 2022” (fls. 41).
No mais, não há ilegalidade na decisão do Juízo das
Execuções que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 34vo/37vo).
Com efeito, incabível a concessão do benefício previsto
no art. 117, II, da, LEP pela estreita via do habeas corpus, visto que não
ficou demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da medida, assim como
se trata de questão que ensejaria a interposição do recurso próprio de
agravo em execução penal, o qual não foi manejado pela defesa técnica do
paciente (fls. 361 na origem).
Da mesma forma, a situação excepcional enfrentada em
razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão
domiciliar de forma automática a presos pelo perigo de contágio, ainda
que sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Mais uma vez, preciso sobre o tema foi o parecer da d.
Procuradoria de Justiça ao pontuar que: “(...) nas informações prestadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária de Serra Azul, (...), ficou claro que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029306-19.2020.8.26.0000 -Voto no 12.849 - CGL
4
impetrante/paciente recebe o tratamento médico e medicamentoso de que necessita
por especialista em neurologia, de forma contínua, sendo que, por diversas vezes
contestou as prescrições médicas, portando-se com resistência à terapêutica a ele
indicada” (fls. 41).
Assim, o paciente tem recebido a assistência médica de
que necessita no cárcere. Ademais, o sistema prisional está tomando as
devidas providências para conter a propagação do Coronavírus.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator